Tribunal: TJPA
Processo: 0021495-41.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-21

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â HOMICIDIO QUALIFICADO â DISPAROS DE ARMA DE FOGO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS â SENTIMENTOS DE VINGANÃA. Os elementos de convicÃ§Ã£o colhidos durante a instruÃ§Ã£o demonstram a materialidade e a autoria do crime. Os rÃ©us foram movidos pelo sentimento de vinganÃ§a e raiva que passaram a nutrir pela vÃtima. O corpo de jurados acolheu uma das teses arguidas por ocasiÃ£o do julgamento, nÃ£o sendo esta contrÃ¡ria Ã s provas dos autos. ConfissÃ£o de um dos rÃ©us. Nova fundamentaÃ§Ã£o atribuÃda Ã s circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CP. Pena reduzida. Parcial provimento ao recurso do Apelante SIDNEI e provimento ao Apelo de NAZARENO. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00214954120168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: SIDNEI MONTEIRO DA CRUZ (ADVOGADO: EUGENIO DIAS DOS SANTOS) E NAZARENO MONTEIRO DA CRUZ (DEFENSOR PÚBLICO: ALEX MOTA NORONHA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICIDIO QUALIFICADO - DISPAROS DE ARMA DE FOGO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - SENTIMENTOS DE VINGANÇA. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Os réus foram movidos pelo sentimento de vingança e raiva que passaram a nutrir pela vítima. O corpo de jurados acolheu uma das teses arguidas por ocasião do julgamento, não sendo esta contrária às provas dos autos. Confissão de um dos réus. Nova fundamentação atribuída às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Pena reduzida. Parcial provimento ao recurso do Apelante SIDNEI e provimento ao Apelo de NAZARENO. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e dar parcial provimento a um e provimento a outro, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar.

Belém, 07 de março de 2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00214954120168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: SIDNEI MONTEIRO DA CRUZ (ADVOGADO: EUGENIO DIAS DOS SANTOS) E NAZARENO MONTEIRO DA CRUZ (DEFENSOR PÚBLICO: ALEX MOTA NORONHA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações interpostas por SIDNEI MONTEIRO DA CRUZ e NAZARENO MONTEIRO DA CRUZ em face de decisão do Conselho de Sentença, onde os jurados os condenaram pela prática do crime de homicídio qualificado previsto nos arts.121, § 2º, I e IV c/c 29, ambos do CP. O MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Juri da Capital fixou para o réu SIDNEI MONTEIRO DA CRUZ a pena definitiva em 16 anos de reclusão, e para o réu NAZARENO MONTEIRO DA CRUZ a pena de 22 anos de reclusão, ambas a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
Na tarde de sábado de 06 de agosto do corrente ano (2016), impulsionados pelo sentimento de torpeza e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, o primeiro denunciado, agindo em concurso com o segundo, matou a tiros Wellington Luiz Trindade Gonçalves, conforme faz prova material indireta a cópia da certidão de óbito, acostada ao inquérito à fl. 55, da qual emerge que a causa da morte foi ¿anemia aguda, hemorragia interna, projétil de arma da fogo¿, e os depoimentos pessoais, que serão ratificados com a futura juntada do laudo pericial de exame de corpo de delito, na espécie necropsia médico-legal. No momento da ocorrência do fato, a vítima se encontrava na frente da vila onde reside, localizada na Travessa Mariz e Barros, bebendo e conversando com seu irmão Washington André Trindade Gonçalves, quando o segundo denunciado pediu que cobrasse de seu sobrinho Vinícius a dívida que tinha com ele, o que resultou em discussão e luta corporal entre ambos. Após a contenda, o segundo denunciado retirou-se do local e retornou minutos depois conduzindo sua motocicleta, trazendo na garupa o primeiro denunciado, o qual desceu da moto, apontou a arma de fogo na direção da vítima, mas esta falhou, ela correu, foi surpreendida, sem chance de defesa, com um tiro nas costas e caiu no chão. Então ele acionou por mais três vezes o gatilho da arma na direção da vítima sem obter êxito, empreendendo fuga em seguida na companhia do segundo denunciado, o qual assegurou a execução do homicídio, concorrendo, assim, para a prática delituosa. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 19 de outubro de 2016, fl. 170.

Aduz o Apelante SIDNEI MONTEIRO DA CRUZ que não existe prova robusta dos fatos em relação à coautoria de homicídio. Aponta erro na aplicação da pena, alegando que esta foi exagerada. Pretende a nulidade da sentença por não ter considerado os argumentos da defesa e ter rejeitado a manifestação da tese defensiva, infringindo os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer a realização de um novo julgamento pelo Tribunal do Juri ou a redução da dosimetria exagerada, bem como o afastamento das qualificadoras.

O Apelante NAZARENO MONTEIRO DA CRUZ aponta erro e injustiça na aplicação da pena, alegando excesso, e sobretudo ausência de fundamentação idônea, tendo aplicado pena base desmedida com a realidade fática do caso. Pretende o redimensionamento da pena aplicada.

Contrarrazões às fls. 310-321.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos para que seja feita a reanálise das circunstâncias judiciais com nova dosimetria da pena de forma individualizada aos recorrentes.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 08 de março de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00214954120168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: SIDNEI MONTEIRO DA CRUZ (ADVOGADO: EUGENIO DIAS DOS SANTOS) E NAZARENO MONTEIRO DA CRUZ (DEFENSOR PÚBLICO: ALEX MOTA NORONHA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações interpostas por SIDNEI MONTEIRO DA CRUZ e NAZARENO MONTEIRO DA CRUZ em face de decisão do Conselho de Sentença, onde os jurados os condenaram pela prática do crime de homicídio qualificado previsto nos arts.121, § 2º, I e IV c/c 29, ambos do CP. O MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Juri da Capital fixou para o réu SIDNEI MONTEIRO DA CRUZ a pena definitiva em 16 anos de reclusão, e para o réu NAZARENO MONTEIRO DA CRUZ a pena de 22 anos de reclusão, ambas a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
Na tarde de sábado de 06 de agosto do corrente ano (2016), impulsionados pelo sentimento de torpeza e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, o primeiro denunciado, agindo em concurso com o segundo, matou a tiros Wellington Luiz Trindade Gonçalves, conforme faz prova material indireta a cópia da certidão de óbito, acostada ao inquérito à fl. 55, da qual emerge que a causa da morte foi ¿anemia aguda, hemorragia interna, projétil de arma da fogo¿, e os depoimentos pessoais, que serão ratificados com a futura juntada do laudo pericial de exame de corpo de delito, na espécie necropsia médico-legal. No momento da ocorrência do fato, a vítima se encontrava na frente da vila onde reside, localizada na Travessa Mariz e Barros, bebendo e conversando com seu irmão Washington André Trindade Gonçalves, quando o segundo denunciado pediu que cobrasse de seu sobrinho Vinícius a dívida que tinha com ele, o que resultou em discussão e luta corporal entre ambos. Após a contenda, o segundo denunciado retirou-se do local e retornou minutos depois conduzindo sua motocicleta, trazendo na garupa o primeiro denunciado, o qual desceu da moto, apontou a arma de fogo na direção da vítima, mas esta falhou, ela correu, foi surpreendida, sem chance de defesa, com um tiro nas costas e caiu no chão. Então ele acionou por mais três vezes o gatilho da arma na direção da vítima sem obter êxito, empreendendo fuga em seguida na companhia do segundo denunciado, o qual assegurou a execução do homicídio, concorrendo, assim, para a prática delituosa. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 19 de outubro de 2016, fl. 170.

Aduz o Apelante SIDNEI MONTEIRO DA CRUZ que não existe prova robusta dos fatos em relação à coautoria de homicídio. Aponta erro na aplicação da pena, alegando que esta foi exagerada. Pretende a nulidade da sentença por não ter considerado os argumentos da defesa e ter rejeitado a manifestação da tese defensiva, infringindo os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer a realização de um novo julgamento pelo Tribunal do Juri ou a redução da dosimetria exagerada, bem como o afastamento das qualificadoras.

O Apelante NAZARENO MONTEIRO DA CRUZ aponta erro e injustiça na aplicação da pena, alegando excesso, e sobretudo ausência de fundamentação idônea, tendo aplicado pena base desmedida com a realidade fática do caso. Pretende o redimensionamento da pena aplicada.

DO APELO DE SIDNEI MONTEIRO DA CRUZ

Da negativa de autoria

A alegação do Apelante de que não restou comprovada a autoria do delito não merece prosperar, eis que as testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em afirmar sua participação, sendo o ora Apelante conhecido por `DJ¿.

A testemunha Thales Santos Gonçalves, fl. 242- mídia, afirmou que:
¿(...) assistiu a discussão entre Wellington e `DJ¿; (...); que a vítima não tinha conflito com ninguém, mas na discussão `DJ¿ bateu na bicicleta da vítima e trocaram socos; que `DJ¿ foi embora e depois voltou com seu irmão ¿Pelado¿ e que este atirou em Wellington e `DJ¿ deu a fuga (...).¿

A testemunha Washington André Trindade Gonçalves, fl. 242, declarou que:
¿(...) `Pelado¿ pulou da moto e atirou na vítima que estava de costas; que reconheceu ambos os acusados; (...).¿

O réu NAZARENO MONTEIRO DA CRUZ confessou ser o autor do delito, alegando que agiu em legítima defesa. Por sua vez, SIDNEI afirmou que não sabia que `Pelado¿ iria matar alguém.

A testemunha Luiz Carlos Santos Gonçalves relatou que: ¿(...) os dois acusados chegaram e ouviu vários tiros; que logo em seguida os acusados saíram na moto; que quando foi ver o seu sobrinho Wellington, este estava sangrando e foi levado ao pronto socorro mas não resistiu; que reconheceu pela foto no celular de populares os acusados e afirmou que foi `Pelado¿ quem atirou e que `DJ¿ estava pilotando a moto.¿

Restou comprovado que o ora Apelante dirigia a motocicleta quando seu irmão desceu e atirou na vítima, dando fuga a este logo depois. Ademais, confessou que dirigia a moto levando seu irmão ao local do fato. Restou evidente ainda que ambos se dirigiram ao local dos fatos, após discussão e luta corporal entre SIDNEI e a vítima, tendo como propósito ceifar a vida desta, eis que se dirigiram ao local em cima de uma moto, com uma arma de fogo nas mãos de NAZARENO, em que pesem as alegações em contrário.

Sendo assim, verifico que há lastro probatório na decisão do júri, devendo, portanto, ser respeitado o princípio da soberania do veredito e mantida a condenação.

Quanto à alegação de que a pena fixada está exagerada, vejamos.

A pena base foi fixada em 16 anos de reclusão, considerando como negativas as circunstâncias referentes à culpabilidade, aos motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima, entretanto, sem a devida fundamentação. Passo, então a fundamentá-las.

A culpabilidade - leva a crer que o réu agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, uma vez que dirigiu a moto levando seu irmão para atirar na vítima e, segundo foi apurado na instrução processual, planejou o delito juntamente com o outro réu. Desfavorável.

Motivos do crime - o réu foi movido pelo sentimento de vingança e raiva que nutriu pela vítima após o desentendimento e luta corporal travada pouco antes do fato - mantenho-a como desfavorável.

Circunstâncias - também mantenho desfavorável, eis que surgiu em uma motocicleta, surpreendendo a vítima e deixando que seu irmão desferisse tiros em direção àquela, em plena luz do dia e na presença de testemunhas.

Consequências do delito - são próprias do tipo penal, nada tendo a se valorar.

Comportamento da vítima - neutro, eis que não contribuiu para a prática do delito.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, eis que inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Desta forma, diante da valoração negativa de três circunstâncias, fixo a pena base em 15 anos de reclusão, a qual torno definitiva em razão da inexistência de agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou de diminuição da pena. Regime inicial permanece o fechado.

DO APELO DE NAZARENO MONTEIRO DA CRUZ

O ora Apelante pretende o redimensionamento da pena em razão da ausência de fundamentação adequada. Vejamos.

A pena base foi fixada em 23 anos de reclusão, considerando como negativas as circunstâncias referentes à culpabilidade, aos motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima, entretanto, sem a devida fundamentação. Passo, então a fundamentá-las.

A culpabilidade - leva a crer que o réu agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, uma vez que planejou o delito juntamente com o outro réu, subindo na motocicleta já com o intuito de ceifar a vida do ofendido, demonstrando extrema frieza, eis que desferiu os tiros à queima roupa. Desfavorável.

Motivos do crime - o réu foi movido pelo sentimento de vingança e raiva que nutriu pela vítima após o desentendimento e luta corporal travada entre seu irmão e aquela, pouco antes do fato - mantenho-a como desfavorável.

Circunstâncias - também mantenho desfavorável, eis que surgiu na garupa de uma motocicleta, surpreendendo a vítima com uma arma em punho, em plena luz do dia e na presença de testemunhas.

Consequências do delito - são próprias do tipo penal, nada tendo a se valorar.

Comportamento da vítima - neutro, eis que não contribuiu para a prática do delito.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, eis que inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Desta forma, diante da valoração negativa de três circunstâncias, fixo a pena base em 22 anos de reclusão.

Inexistem agravantes, ou causas de aumento ou de diminuição da pena. Mantenho a atenuante da confissão, pelo que reduzo a pena em 1 (um) ano, totalizando a pena definitiva de 21 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço dos recursos, dou parcial provimento ao recurso do Apelante SIDNEI MONTEIRO DA CRUZ e provimento ao Apelo de NAZARENO MONTEIRO DA CRUZ, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 07 de março de 2022.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator